Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITOS DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS AUTOMÁTICOS. POSSIBILIDADE. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE DÉBITOS FUTUROS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022, sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização.
3. A revogação da autorização de desconto em conta corrente está prevista no art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790, de 26/3/2020, o qual estabelece que "é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos".
4. Não há óbice, ao menos neste instante processual, para que seja cancelada, desde logo, e sem efeitos retroativos, a autorização previamente dada à instituição financeira para a realização de descontos na conta bancária do correntista/agravante, à luz do art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/20. Precedentes desta e. Tribunal.
5. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não afasta os consectários de eventual inadimplemento por parte do correntista. Cuida-se, em verdade, do direito de o cliente alterar a forma de pagamento das prestações, que não se confunde com a sua obrigação contratual de quitar os empréstimos e demais operações financeiras nos estritos moldes contratados.
6. Recurso conhecido e provido.